Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002146-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CORBINIANO AMARAL NETTO - CPF: 496.365.618-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO - CPF: 614.414.308-49 (AGRAVANTE), THEREZINHA PORTO FERNANDES - CPF: 141.844.191-00 (AGRAVADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ANTONIO PIMENTEL DA SILVA - CPF: 138.105.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR DE LIMA LIRA - CPF: 022.062.491-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO PINTO - CPF: 110.032.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO ALVES - CPF: 882.075.876-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA ANTERIOR AGRAVO DE ISNTRUMENTO, BEM ASSIM QUE NÃO CONHECEU O REFERIDO RECURO, POR SER TIRADO DE DETERMINAÇÃO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE PARA ANTERIOR E IRRECORRIDA DECISÃO PROFERIDA EM
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E CANCELAMENTO DO REGISTRO RESPECTIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– REANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – QUESTÃO PRECLUSA, PORQUANTO JÁ RESOLVIDA EM ANTERIOR DECISÃO, IRRECORRIDA – DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA O RECURSO NÃO DEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Não se conhece do Agravo de Instrumento que busca obter reanálise de questão já resolvida por anterior e irrecorrida decisão.

O deferimento de assistência judiciária desafia a comprovação da alegada hipossuficiência.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão, máxime se a alegação posta no referido Agravo Interno já fez parte das razões do anterior Agravo de Instrumento e não foi acolhida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002146-82.2021.8.11.0000

Agravo Interno no
1002146-82.2021.811.0000

Agravante:
MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO

Agravada:
THEREZINHA PORTO FERNANDES

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Agravo Interno de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária e que não conheceu o Agravo de Instrumento no
1002146-82.2021.811.0000
,
interposto por
MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO
.

Defende a reforma da decisão, ao argumento de não restar preclusa e de estar prevista no rol do art. 1.015, inciso V, do CPC, c/c art. 203, §2o, do mesmo diploma processual civil, a questão debatida no anterior Agravo de Instrumento.

Também irresigna com o não acolhimento do pedido de assistência judiciária feito no Agravo de Instrumento.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento deste Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002146-82.2021.8.11.0000

Agravo Interno no
1002146-82.2021.811.0000

Agravante:
MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO

Agravada:
THEREZINHA PORTO FERNANDES

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Agravo Interno de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária para o anterior Agravo de Instrumento, bem assim que não conheceu o Agravo de Instrumento no
1002146-82.2021.811.0000
,
interposto por
MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO
.

Em que pese as alegações, tem-se que as razões postas neste Agravo Interno, aliás, repetição do anterior Agravo de Instrumento, não se revelam suficientes para alterar a decisão impugnada, que conforme fragmento que se transcreve, foi no sentido de não ter restado demonstrado a alegada hipossuficiência, bem assim de não ser caso de conhecimento do Agravo na parte que discutiu despacho que apenas deu efetividade a anterior e irrecorrida, decisão.

O Agravo de Instrumento objetivou o deferimento de assistência judiciária para o referido recurso e ainda a reforma da decisão proferida na Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Cancelamento do Registro Respectivo Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela no 0011377-88.204.8.11.0003 Cód. 756805, proposta por
THEREZINHA PORTO FERNANDES
em face de
MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO
, aqui agravante.

A decisão impugnada pelo mencionado Agravo de Instrumento h
omologou a proposta de honorários periciais e
determinou a intimação da requerida, aqui agravante, para no prazo de 10 dias, efetuar o depósito dos honorários periciais, sob pena de perda da prova

(
id.48068990
).

Nas razões do seu Agravo de Instrumento,
MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO
, agora recorrente por Agravo Interno,
d
efendeu a concessão da assistência judiciária para aquele anterior recurso, bem assim, discorreu sobre a situação processual da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta por
Therezinha Porto Fernandes
em que alegou ser vítima de fraude decorrente da outorga de procuração pública por terceira pessoa que se fez passar pela então agravante de instrumento e que culminou com a lavratura da Escritura Pública do imóvel objeto da lide, em que figurou como suposto adquirente,
Antonio Pimentel da Silva
.

Defendeu a realização da prova pericial grafotécnica como diligência do juízo e, alternativamente, pediu que referida prova fosse feita às expensas da autora, agravada nos dois recursos (Agravo de Instrumento e neste Agravo Interno).

No tocante ao pedido de assistência judiciária para o Agravo de Instrumento, não se verifica elementos aptos a modificar a conclusão de indeferimento.

As alegações postas neste Agravo Interno, inclusive, desprovidas de novos documentos, já foram analisadas de forma suficiente pela decisão impugnada, que concluiu a falta de comprovação da alegada hipossuficiência.

Como consignado na decisão impugnada,
os documentos apresentados, não demonstram carência
ao ponto de não ser possível suportar as despesas deste Agravo, cujas custas processuais é de aproximadamente R$155,00
, até porque, conforme se verifica das declarações de imposto de renda da pessoa de quem a requerida agravante é dependente, aliás,
desatualizada
, de 2013 (declaração de renda anterior) para cá (declaração de renda atual, 2019), há uma evolução de bens e direitos de R$49.668,52 para atuais R$84.531,53.

Oportuno consignar que na análise, ocorrida em 18.3.2021, do Recurso de Apelação no 0002887-43.2015.811.0003 interposto por
Maria Aparecida Amaral de Figueriedo
contra a decisão interlocutória que rejeitou a Impugnação a Assistência Judiciária por ela proposta em face de
Therezinha Porto Fernandes
, em que pediu o deferimento de assistência judiciária
para aquele mencionado apelo
,
também restou consignada a falta de comprovação da alegada carência
.

Aliás, o pedido já foi, inclusive, indeferido,
EM 09.7.2019
,

por decisão
irrecorrida
, na Ação Declaratória.

Veja o fragmento da decisão lançada na mencionada apelação, quanto ao não acolhimento do pedido de assistência judiciária para
Maria Aparecida
, aqui agravante de interno,
para aquele mencionado
apelo
:

“
Quanto a questão de tratar a recorrente de beneficiária de justiça gratuita por deferimento tácito, sem razão.

Sucede que não procede o pedido de extensão da assistência judiciária, ao argumento de ser a aqui recorrente eventual beneficiária, tacitamente, de justiça gratuita.

Para melhor esclarecimento, faz-se um resumo da ação principal em que a aqui recorrente alega ter ocorrido o deferimento tácito do seu pedido de assistência judiciária:

Therezinha Porto Fernandes
, impugnada, aqui apelada, propôs, em setembro de 2014,
contra
Maria Aparecida Amaral de Figueiredo
, impugnante, aqui apelante
,
Antonio Pimentel da Silva, Marco Antonio Alves
(Tabelião do 2o Serviço Notarial e Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas de Juscimeira),
Rosangela A. Garcia Peres
(Tabeliã do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis),
Haroldo Pinto
e de
Arthur de Lima Lira
, a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel) e Cancelamento do Registro Respectivo c/c Indenização por Danos Morais sob no 0011377-88.2014.8.11.0003, código no 756805,
em que a autora postulou
dentre outras coisas,
também o deferimento de justiça gratuita
.

O processo foi recebido em 18.11.2014, ocasião em foi indeferido pedido de tutela de urgência, consistente no registro da existência da ação às margens da matrícula 70679 do imóvel objeto da lide, no Cartório do
1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis
e a vedação de proceder com outro registro ou Averbação.

Na referida decisão, sem que fosse analisado e/ou indeferido o pedido de justiça gratuita para a autora
, foi determinada a citação.

Já foi apresentada a contestação de
Marco Antonio Alves
(19.12.2014).

Maria Aparecida Amaral de Figueiredo
, requerida naquela referida ação e aqui impugnante de assistência judiciária/apelante,
também apresentou sua contestação na ação declaratória, isso em 19.2.2015 e, a exemplo da autora daquela mencionada ação, também postulou o deferimento de justiça gratuita, cujo pedido não foi imediatamente analisado
.

A autora da Declaratória interpôs Agravo de Instrumento no 0170105-42.2014.811.0000 contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela antecipada, que foi reformada.
A justiça Gratuita para o Agravo foi deferida
.

Também já foi apresentada a contestação de
Antonio Pimentel da Silva
, cuja data de protocolo foi digitalizada de forma ilegível e contestação de
Arthur de Lima Lira
, também com data de protocolo ilegível.

Em 23.11.2017 foi determinada a citação
de
Haroldo Pinto
por edital de 30 dias,
cuja decisão também nada pronunciou quanto aos pedidos de justiça gratuita formulados na petição inicial e na contestação de
Maria Aparecida Amaral de Figueiredo
, aqui apelante
.

Em 31.7.2018 foi nomeado Curador Especial ao requerido cotado por edital.
Novamente nada se pronunciou quanto aos pedidos de justiça gratuita formulados na petição inicial e na contestação de
Maria Aparecida Amaral de Figueiredo
, aqui apelante
.

A contestação por negativa geral ofertada pelo Curador Especial (Defensoria Pública) de
Haroldo Pinto
foi protocolada em 20.8.2018.

As contestações, exceto aquela ofertada por
Haroldo Pinto
, foram impugnadas.

Em 13.11.2018 o processo foi saneado, que dentre outras providências foi determinada a especificação se provas.
Mais uma vez nada foi pronunciado
quanto aos pedidos de justiça gratuita formulados na petição inicial e na contestação de
Maria Aparecida Amaral de Figueiredo
, aqui apelante

Já houve manifestações de
Haroldo de Lima Lira,

Antonio Pimentel da Silva, Marco Antonio Alves, Therezinha Porto Fernandes
e de
Haroldo Pinto,
quanto ao saneamento, em que postularam o julgamento antecipado da lide.

Maria Aparecida Amaral de Figueiredo
também já manifestou,
bem assim reiterou o pedido de deferimento de justiça gratuita, dentre outras providências
.

EM 09.7.2019
foram analisadas as preliminares arguidas pelas partes e dentre outras providências,
FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR
MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO
, cujo fragmento se transcreve:

“
Indefiro o benefício da assistência judiciária pleiteado pela ré (Maria Aparecida Amaral de Figueiredo) à (fls.84 – item ‘5’, alínea ‘a’), eis que os documentos de (fls.96/106) não comprovam que esta faça jus ao referido benefício.”
(grifei).

A ação Declaratória está na fase de manifestação das partes sobre eventual concordância com proposta de honorários periciais.

Essa é a situação da ação principal
.

Logo, como se verifica,
embora tardio, foi indeferido o pedido de justiça gratuita feito por
Maria Aparecida Amaral de Figueiredo
, aqui recorrente, na contestação que apresentou na ação Declaratória
de Nulidade de Ato Jurídico,
cuja decisão não se tem informação de ter sido objeto de recurso
.

De modo que não há falar em extensão do alegado benefício para esta Impugnação à Assistência Judiciária oposta em face da autora da ação Declaratória, aqui apelada, máxime por ter ocorrido o indeferimento expresso, cuja reforma da decisão não se tem.

Lado outro, também não há falar que a impugnante de assistência judiciária e aqui recorrente,
Maria Aparecida Amaral de Figueiredo
, seja beneficiária de justiça gratuita, também por deferimento tácito, agora ocorrido nesta mencionada Impugnação.

Sucede que embora
Maria Aparecida
, aqui recorrente, tenha feito pedido de justiça gratuita na petição inicial da Impugnação à Assistência Judiciária que opôs, ao contrário do que ocorreu na ação principal, nesta Impugnação, o juiz, na primeira manifestação, que foi a decisão que é objeto deste recurso, já acabou com a Impugnação e condenou a impugnante ao pagamento de custas processuais, ou seja, não houve excessos de atos aptos processuais a configurar omissão do juízo na análise do pedido feito na petição inicial.

Realça-se que assim que protocolada a Impugnação, foi encaminhada para manifestação da parte contrária, por ato de oficio da gestora, que certificou o recebimento da impugnação e ao encaminhamento para manifestação da impugnada, aqui apelada, ou seja, não passou pelo crivo do magistrado.

Em na sequência, assim que o magistrado teve a primeira oportunidade de pronunciar no processo, já sobreveio a decisão que encerrou a impugnação e que condenou a impugnante, aqui recorrente, ao pagamento de custas processuais, vale dizer, não deferiu, pois, o pedido de justiça gratuita.

ALIÁS, IMPORTANTE CONSIGNAR QUE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ESTA RECORRENTE OCORRIDO NA AÇÃO PRINCIPAL TOMOU POR BASE A ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA ENTÃO REQUERIDA,
MARIA APARECIDA
, AQUI IMPUGNANTE DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E RECORRENTE, BEM ASSIM A CONCLUSÃO DE QUE REFERIDOS DOCUMENTOS DEMONSTRARAM, AO CONTRÁRIO DO QUE ELA ALEGOU, NÃO TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE
.

Assim, não é mesmo caso de reconhecer, em favor da aqui recorrente, a alegada hipossuficiência. De modo que comporta mantença sua condenação ao pagamento de custas processuais feita pela decisão impugnada.”

(grifo próprio e nosso).

Esclarece-se que a Impugnação a Assistência Judiciária foi proposta em razão do deferimento do beneficio para
THEREZINHA PORTO FERNANDES,
autora da mesma Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Cancelamento do Registro Respectivo Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela no 0011377-88.204.8.11.0003 Cód. 756805, em que também foi proferida a decisão de homologação de prova pericial e de intimação para pagamento de honorários periciais objeto do anterior Agravo de Instrumento e deste atual Agravo Interno.

E quanto a eventual
novo
pedido do benefício
para a ação
, é questão que desafia pedido e análise na origem.
A decisão impugnada não tratou deste assunto
. Logo, descabe a esta Corte pronunciar, neste momento, a respeito de eventual
novo
pedido de assistência judiciária para a ação,
porquanto não postulado na origem e sequer tratado pela decisão impugnada
.

E quanto a discussão sobre a intimação da requerida, agravante de instrumento e aqui de interno, para pagar as despesas da pericia grafotécnica por ela própria requerida, também não se verifica demonstração apta a provocar a alteração da decisão impugnada, que consignou não ser caso de conhecimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão impugnada, que foi proferida na em 01 de fevereiro de 2021, conforme id. de origem
48068990
,
nada mais fez que dar efetividade à decisão anterior
,
proferida em 09 de julho de 2019, IRRECORRIDA
,
que já tinha deferido a produção da prova pericial
,
inclusive postulada pela própria Agravante de Instrumento e agora de Interno
,
Maria Aparecida
,
e nomeado perito
, bem assim,
também já determinado que os honorários periciais ficariam a cargo da requerida
, aqui agravante,
Maria Aparecida Amaral de Figueiredo
(id. de origem
39517835)
.

Veja os fragmentos da mencionada
decisão, proferida em 09.7.2019
,
IRRECORRIDA
,
que deferiu o pedido da requerida, agora agravante de interno, de produção de prova grafotécnica,
e que lhe determinou pagar as despesas da referida prova
:

“
Nomeio como perito judicial para proceder à perícia grafotécnica, o Sr.
Valter Joaquim dos Santos
, como endereço à Alameda das Primaveras, no1081, Colina Verde, nesta cidade, com CEP: 78740-420, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). O qual deverá ser intimado pessoalmente para apresentar proposta de honorários no prazo de (5) cinco dias (art. 465, §1o, incisos II e III, CPC).
” (grifo próprio e nosso).

“
OS HONORÁRIOS PERICIAIS FICARÃO A CARGO DA RÉ MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO, QUE PUGNARA PELA PROVA (FLS.216 – PARÁGRAFO TERCEIRO), COM FULCRO NO ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, e, uma vez concordes com a proposta
E DEPOSITADOS OS HONORÁRIOS EM (5) CINCO DIAS
, desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes
” (grifei).

Aliás, como já consignado,
a prova grafotécnica foi mesmo pleiteada pela requerida, agora agravante de interno, em 07.12.2018
, às fls. 212/220, números de origem -
id.
39517835
, quando da especificação de provas.

Veja o fragmento da manifestação e requerimento da requerida, aqui agravante de interno, na fase de especificação de provas:

“
Resposta
: Como dito
alhures
, ao ensejo das providências preliminares, deve-se
resolver
(inclusive) a
exclusão
da demandada Maria do pólo passivo,
E A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA
(confronto da grafia padrão
autêntica
da demandada Maria e grafia questionada ou
falsa
da lavra dos estelionatários), nomeando-se perito de
CONFIANÇA
desse preclaro Juízo,
observando-s
e que a demandante poderia ter instruído a inicial com
PARECER

TÉCNICO
, como lhe
faculta
o art. 472 do novo CPC,
mas
não
cuidou com vigilância a diligência os seus interesses nos autos
.
” (grifo próprio e estaque nosso).

Logo, assim como consignado na decisão ora impugnada,
além de estar preclusa
a questão do deferimento e/ou indeferimento da prova pericial,
a ordem de

intimação de pagamento determinado pela atual decisão, proferida em 01.2.2021, nada mais fez que
dar efetividade a anterior
e
irrecorrida decisão
, proferida em 09.7.219
.

O art. 1.015 do CPC, dispõe expressamente as hipóteses, nas quais não se verifica as questões, máxime não apreciadas em tutelas provisórias, sobre homologação de prova pericial e/ou determinação de intimação de pagamento de honorários de pericia, de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento,
in verbis
:

“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que

versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do

pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos

embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra

decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença

ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no

processo de inventário”.

Veja a orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO
INTERNO.
NÃO

CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DECISÃO
NÃO
IMPUGNÁVEL PELO RECURSO ELEITO.

A DECISÃO QUE
HOMOLOGA
O RESULTADO DE
PROVA

PERICIAL
REALIZADA NA FASE DE
CONHECIMENTO

NÃO
É IMPUGNÁVEL PELO RECURSO DE
AGRAVO

DE
INSTRUMENTO
APÓS A VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ QUE A MATÉRIA DEVOLVIDA PELA VIA INSTRUMENTAL
NÃO
SE AMOLDA A QUAISQUER DAS HIPÓTESES RECURSAIS TAXATIVAS
. A mitigação estabelecida em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988)
não
se aplica ao caso concreto, em virtude da ausência de urgência decorrente de inutilidade da apreciação oportuna do tópico.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO
.” (
Agravo
Interno, No 70084235241, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 23-07-2020)
(grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

HOMOLOGAÇÃO
DE PERÍCIA E INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA
PROVA
REQUERIDA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES
.

A decisão que
homologa

a perícia e indefere a realização de uma nova
prova

pericial

não
consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, eis que
não
se detecta urgência em face da inutilidade de eventual arguição do ponto em apelo (TEMA 988 - RECURSO ESPECIAL No 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)
.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

NÃO

CONHECIDO
.”
(
Agravo
de
Instrumento
,
No 70084561505, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 28-09-2020)
(grifei).

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas
.

Quanto ao prequestionamento, não se verifica ofensas a dispositivos de lei.

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada que indeferiu pedido de assistência judiciária para o anterior Agravo de Instrumento, bem assim que não conheceu o referido recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021